Tribunal: TJPA
Processo: 0806269-44.2018.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4960 - Cédula de Crédito Bancário
Data de julgamento: 2026-05-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0806269-44.2018.8.14.0028

APELANTE: BANCO BRADESCO SA

APELADO: SPAL DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE CONFEITOS LTDA, WILLIAM DA SILVA TEIXEIRA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTIVA. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO VÁLIDA. INÉRCIA DO EXEQUENTE. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 106 DO STJ. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta contra sentença que, nos autos de execução de título extrajudicial fundada em cédula de crédito bancário, reconheceu a prescrição da pretensão executiva e extinguiu o processo com resolução de mérito, diante da ausência de citação válida do devedor e de constrição patrimonial ao longo de aproximadamente sete anos de tramitação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há quatro questões em discussão: (i) definir se houve erro de fato no reconhecimento da prescrição; (ii) estabelecer se está configurada a prescrição intercorrente ou originária; (iii) determinar se a ausência de citação válida impede a interrupção do prazo prescricional; (iv) verificar a ocorrência de negativa de prestação jurisdicional por suposta omissão do juízo de origem.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A citação válida constitui marco interruptivo da prescrição, sendo inaplicável a retroatividade da propositura da ação quando não realizada por culpa do autor, conforme art. 240, §§1º e 2º, do CPC.

4.

O mero despacho citatório não interrompe a prescrição, exigindo-se a efetiva citação, a qual não ocorreu no caso concreto.

5.

A demora no andamento processual não se deve exclusivamente ao aparato judicial, afastando a incidência da Súmula 106 do STJ.

6.

A prolongada ausência de citação válida e de atos constritivos revela inércia da parte exequente e autoriza o reconhecimento da prescrição da pretensão executiva.

7.

A prescrição reconhecida é originária, e não intercorrente, pois não houve interrupção válida do prazo prescricional.

8.

Não se configura negativa de prestação jurisdicional quando o magistrado fundamenta adequadamente a decisão, ainda que de forma contrária aos interesses da parte.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 240, §§1º e 2º; art. 487, II; art. 921; CF/1988, art. 93, IX.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 1.967.648/DF, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4ª Turma, j. 08.04.2024, DJe 11.04.2024; STJ, REsp 1.604.412/SC (IAC), Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por BANCO BRADESCO S/A em face da sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Marabá/PA, nos autos da Ação de Execução movida em desfavor de SPAL DISTRIBUIDORA E COMÉRCIO DE CONFEITOS LTDA – ME e WILLIAM DA SILVA TEIXEIRA, que julgou extinto o feito, com a seguinte parte dispositiva.

III - DISPOSITIVO

Ante o exposto, reconheço a prescrição da pretensão executória e, com fundamento no art. 487, II, do CPC/2015, julgo extinto o processo com resolução do mérito.

Sem condenação em custas processuais, em razão de não existirem atos a serem cobrados.

Sem condenação em honorários advocatícios, conforme art. 925, §5º, do CPC.

Após o trânsito em julgado, certifique-se e arquivem-se os autos.

Sentença já publicada via sistema PJE. Publique-se via DJEN. Intime-se.

Cumpra-se expedindo o necessário, servindo essa de expediente, nos termos do Provimento nº 003/2009- CJCI.

Em suas razões recursais, o apelante sustenta, em síntese: (i) a ocorrência de erro de fato na sentença, ao reconhecer a prescrição intercorrente com base em premissa fática equivocada, uma vez que inexistente a inércia da parte exequente; (ii) a não configuração da prescrição intercorrente, argumentando que não houve decisão formal de suspensão do feito nos termos do art. 921 do CPC, sendo indevida a contagem do prazo prescricional, além de afirmar que realizou todas as diligências necessárias ao andamento processual e que o prazo prescricional de 5 anos não transcorreu; (iii) a interrupção do prazo prescricional por atos processuais válidos, com fundamento na legislação e na doutrina aplicável; (iv) a existência de negativa de prestação jurisdicional, sob o argumento de que o magistrado não apreciou adequadamente manifestação apresentada pela parte exequente, incorrendo em omissão e violando os princípios do contraditório, da ampla defesa e o dever constitucional de fundamentação das decisões judiciais (art. 93, IX, da CF/88).

Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso para reformar integralmente a sentença, com o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento da execução, além da condenação dos apelados ao pagamento das custas processuais e honorários sucumbenciais.

Sem contrarrazões.

Coube-me o feito por distribuição.

É o relatório.

Remetam-se os autos à Secretaria Única de Direito Público e Privado, para inclusão na pauta de julgamento do plenário virtual.

Belém/PA, 23 de abril de 2026.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

1. Juízo de Admissibilidade

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da apelação e passo a examiná-la.

2. Razões Recursais

A matéria devolvida à apreciação deste Colegiado cinge-se à análise da sentença que reconheceu a prescrição da pretensão executiva e extinguiu o processo, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC, em execução de título extrajudicial ajuizada em 2018, sem que tenha havido a citação válida do devedor ou a efetiva constrição patrimonial ao longo de sete anos de tramitação.

Em síntese, o apelante alega erro de fato na sentença e inexistência de prescrição intercorrente, sustentando ausência de inércia e de decisão formal de suspensão do feito, bem como a interrupção do prazo prescricional por atos processuais. Aduz, ainda, negativa de prestação jurisdicional por omissão do magistrado, requerendo a reforma da sentença para prosseguimento da execução, com condenação dos apelados aos ônus sucumbenciais.

Todavia, tais alegações não merecem prosperar.

Inicialmente, cumpre destacar que a execução em análise tem por fundamento cédula de crédito bancário, título executivo extrajudicial que, conforme dispõe o art. 44 da Lei nº 10.931/2004, submete-se, no que couber, à legislação cambial. Nesse sentido, incide o disposto no art. 70 do Decreto nº 57.663/1966 (Lei Uniforme de Genebra), que estabelece o prazo prescricional de três anos.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça
[1]
é firme no sentido da aplicação do prazo prescricional trienal às cédulas de crédito bancário, entendimento este corretamente adotado pelo Juízo de origem.

No caso concreto, embora o apelante fundamente as suas razões na “prescrição intercorrente”, há de se reconhecer, com a devida vênia, que a extinção da pretensão executiva decorre, na realidade, da
prescrição originária.

É certo que a citação válida é o marco interruptivo da prescrição, nos termos do art. 240, §1º, do CPC, e deve ser promovida pelo autor no prazo legal, não se podendo invocar a retroatividade da propositura da ação quando a citação não se realiza por sua culpa, conforme dispõe o §2º do mesmo artigo.

Na hipótese, os autos demonstram que a
execução de título extrajudicial foi ajuizada em 2018
, referente a Cédula de Crédito Bancário com vencimento final, em
15/06/2021
. A primeira tentativa de citação frustrada ocorreu em 11/04/2019, tendo tramitado o feito por quase sete anos até a prolação da sentença, em
31/10/2025
, sem que se lograsse a citação válida do devedor, tampouco obtida a constrição de bens ou qualquer satisfação do crédito, o que revela total inefetividade processual.

A prescrição não se interrompeu validamente porque não se realizou a citação nem houve providência eficaz nesse sentido dentro do prazo legal, mesmo após intimação específica para tanto, principalmente considerando que até a presente data, sequer houve pedido de citação editalícia.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. INÉRCIA. ART. 240, § 2º, DO CPC/15. NÃO INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO. PRECEDENTES. 1. A Segunda Seção, no julgamento do REsp n. 1 .604.412/SC, de relatoria do Ministro Marco Aurélio Bellizze, sob o rito do incidente de assunção de competência, consolidou entendimento segundo o qual, nos processos regidos pelo CPC/1973, incide a prescrição intercorrente quando o exequente permanece inerte por prazo superior ao de prescrição do direito material vindicado.
2. De acordo com o art . 240, § 2º, do Código de Processo Civil, se a citação não for efetivada nos prazos legais, haver-se-á por não interrompida a prescrição.
Precedentes. 3. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ - AgInt no AREsp: 1967648 DF 2021/0267741-4, Relator.: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 08/04/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/04/2024)

Ressalte-se que, inaplicável ao caso, a súmula 106 do STJ, na medida em que a demora na prática dos atos citatórios não se deveu exclusivamente a falha do aparato judicial, mas sim à ausência de diligência eficaz da parte exequente em promover a citação dos executados, ainda que houvesse petições no curso do processo.

Com efeito, a jurisprudência pátria é pacífica no sentido de que a inércia da parte autora, por período prolongado e injustificado, autoriza o reconhecimento da prescrição.

Mesmo que se reconheça que o Judiciário pode ter demorado em responder a algumas petições ou cumprir determinadas diligências, isso não afasta o dever da parte de zelar pelo regular andamento do processo. A autora, por sua vez, não demonstrou a adoção de providências eficazes e contínuas com vistas à obtenção da citação ou localização do bem, limitando-se, por vezes, à repetição de requerimentos genéricos ou à espera de respostas sem nova provocação eficiente do juízo.

Destaco, ainda, que a Súmula 106 do Superior Tribunal de Justiça — frequentemente invocada em situações como a dos autos — não tem aplicação irrestrita. Com efeito, a orientação consolidada é de que a parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao serviço judiciário. No entanto, como pacificado na jurisprudência, é ônus do exequente diligenciar ativamente pelo impulso do feito, não sendo suficiente aguardar indefinidamente por respostas a requerimentos que já se mostraram infrutíferos, como ocorre no caso em análise.

Portanto, não merece reforma a sentença de primeiro grau, uma vez que o juízo agiu dentro da legalidade ao reconhecer, de ofício, a prescrição, diante da ausência de citação válida por longo período.

Embora o apelante tenha se referido à prescrição “intercorrente”, a fundamentação exposta demonstra de forma clara que se trata de prescrição
originária
ante a não interrupção da prescrição, nos termos do artigo 240, §2º, devendo a sentença ser mantida.

Ante todo o exposto, CONHEÇO do presente APELO e NEGO- PROVIMENTO, mantendo a sentença integralmente.

É o voto.

Belém,

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

[1]
DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO . CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PRESCRIÇÃO TRIENAL. REVISÃO DO JULGADO. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA DA LIDE . SÚMULA 7 DO STJ. NÃO PROVIMENTO. 1. Conforme estabelece o art . 44 da Lei n. 10.931/2004, aplica-se às Cédulas de Crédito Bancário, no que couber, a legislação cambial, de modo que se mostra de rigor a incidência do art. 70 da Lei Uniforme de Genébra, que prevê o prazo prescricional de 3 (três) anos a contar do vencimento da dívida . Precedentes. 2. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula 7/STJ). 3 . Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ - AgInt no AREsp: 1992331 MG 2021/0312695-5, Relator.: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 13/03/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/03/2023)

Belém, 26/05/2026